Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. LC No 87/1996, ALTERADA PELA LC No 194/2022.
1. Nos termos do art. 314 do CPC, durante a suspensão do processo, em razão de uma das causas previstas no art. 313 do mesmo Código, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. O dispositivo legal retromencionado deve ser analisado em conjunto com o art. 300, caput, do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Conquanto a matéria relacionada à inclusão da Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica/TUSD e da Taxa de Uso do Sistema de Transmissão/TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de energia elétrica seja alvo de celeuma jurisprudencial ainda não pacificada, sendo, inclusive, objeto do EREsp no 1.163.020/RS (Tema 986 do STJ), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que ainda não teve seu mérito julgado, por meio da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar no 194/2022, que acrescentou o inciso X ao art. 3o da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), restou estabelecido que o ICMS não incidirá sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, do que se vislumbra a probabilidade do direito invocado.
3. A continuidade da incidência de TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS acarretará perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo uma vez que a exigência de valores indicados como indevidos repercutirá negativamente na seara dos direitos de propriedade do contribuinte, pois obrigatoriamente terá de desembolsar quantia que, por lei, não deveria ser cobrada, e que, se não for paga, refletirá desfavoravelmente em seus direitos da personalidade, com a negativação de seu nome, por exemplo.
4. Agravo de instrumento provido.